Tribunal: TJBA
Processo: 8009561-10.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009561-10.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALINE MESQUITA DE ASSIS Advogado(s): JULIANA SLEIMAN MURDIGA APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BEM DE CONSUMO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA SEM TRANSPARÊNCIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, no qual foram embutidos, no valor total financiado, encargos referentes à tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato e seguro prestamista, alegadamente sem prévia informação clara, sem liberdade de escolha e sem comprovação da efetiva prestação dos serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão, no valor financiado, de tarifas bancárias sem comprovação da efetiva prestação dos serviços; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista, com seguradora vinculada ao banco, caracteriza venda casada; e (iii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação contratual entre consumidor e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90 e Súmula 297 do STJ, presumindo-se a vulnerabilidade do consumidor em contratos de adesão. O STJ, no Tema Repetitivo 958, reconhece como abusiva a cobrança de serviços bancários acessórios não efetivamente prestados, permitindo o controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. No caso concreto, não há demonstração da efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem ou de registro contratual, tampouco justificativa técnica para os respectivos valores cobrados, o que configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 39, V, do CDC. A contratação compulsória do seguro prestamista, com seguradora do mesmo grupo econômico do banco, sem liberdade de escolha demonstrada, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972 do STJ. Reconhecida a abusividade das cobranças, impõe-se o recálculo das parcelas com base no valor efetivamente disponibilizado à consumidora, para excluir a incidência de juros sobre valores indevidos. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo nos autos qualquer demonstração de erro justificável por parte da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cobrança de tarifas bancárias por avaliação do bem e registro contratual é abusiva quando não há comprovação clara e individualizada da efetiva prestação do serviço ou justificativa técnica do valor cobrado. A contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora indicada pelo banco, sem liberdade de escolha pelo consumidor, configura venda casada. Reconhecida a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo demonstração de engano justificável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, § 2º; 6º, III; 39, I e V; 42, parágrafo único; 47; 54. CPC/2015, art. 1.040 e art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018. STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018. STJ, Súmula 297. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009561-10.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante ALINE MESQUITA DE ASSIS e como apelada BANCO ITAU SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .